Tribunal: TJPA
Processo: 0010416-26.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010416-26.2020.8.14.0401

APELANTE: CARLOS EDUARDO LOUREIRO MOURA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO FIXADA NO MÍNIMO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Carlos Eduardo Loureiro Moura contra sentença da 5ª Vara Criminal de Belém que o condenou a 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 416 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

A defesa requereu, em preliminar, a nulidade da prova decorrente de denúncia anônima, por violação ao art. 5º, XI, da CF/1988. No mérito, pleiteou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no grau máximo (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas) e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão:
(i) verificar se a busca pessoal e a entrada em domicílio, baseadas em denúncia anônima, foram lícitas;
(ii) definir se a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 deve ser aplicada no grau máximo;
(iii) estabelecer se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5º, XI, da CF/1988 comporta exceção em caso de flagrante delito, sendo válida a diligência policial amparada em fundadas razões, corroboradas por campana prévia e apreensão de drogas, conforme orientação do STF no Tema 280 da repercussão geral.

5.

O tráfico de drogas, por ser crime permanente, permite ingresso em domicílio sem mandado judicial quando presentes indícios concretos de flagrância, o que se verificou no caso.

6.

A materialidade e autoria foram comprovadas pelo laudo toxicológico, auto de apreensão e depoimentos firmes e coerentes dos policiais, corroborados pelo flagrante e por confissão parcial do réu.

A fração de redução da minorante do tráfico privilegiado deve observar a quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1,415 kg de maconha e 4,8g de MDMA), circunstâncias que justificam a aplicação do redutor no patamar mínimo (1/6).

A pena definitiva superior a 4 anos inviabiliza a substituição por penas restritivas de direitos (art. 44, I, do CP), não sendo possível computar a detração para modificar tal limite, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A denúncia anônima, corroborada por diligências preliminares e elementos objetivos que indiquem crime em flagrante, constitui justa causa para ingresso domiciliar sem mandado judicial.

O tráfico privilegiado pode ter a causa de diminuição aplicada no patamar mínimo quando a quantidade e a variedade das drogas apreendidas revelam maior gravidade concreta da conduta.

A detração penal não altera o parâmetro objetivo de 4 anos previsto no art. 44, I, do CP para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, § 2º, 244, 302 e 387, § 2º; CP, arts. 44, I, 59 e 68; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.05.2016 (Tema 280 RG); STF, RE 1.447.289/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 02.10.2023; STF, HC 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 04.03.2024; STJ, HC 588.445/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.08.2020; STJ, HC 860.929/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 27.08.2024; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 143.066/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19.04.2022; STJ, AgRg no HC 728.824/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CARLOS EDUARDO LOUREIRO MOURA (ID 109714649), com fundamento no
art. 593, I, do Código de Processo Penal
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém (ID 108253216), que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente, pela prática do crime tipificado no
art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Consta dos autos que, em 17/07/2020, por volta das 17h55min, os investigadores da Polícia Civil Everaldo Luís da Costa Barbosa e Midiel Carlos Aguiar Formento, após determinação superior, diligenciaram em razão de denúncia anônima, a qual relatava que um indivíduo conhecido como “Eduardo” utilizava o imóvel localizado na Rua 27-A, nº 82, conjunto Promorar, bairro Maracangalha, nesta cidade, bem como um veículo Chevrolet/Celta, cor preta, placa OHZ-8615, para comercialização de drogas.

No endereço indicado, os policiais localizaram o veículo descrito e iniciaram vigilância. Pouco depois, abordaram o acusado, que se identificou como CARLOS EDUARDO LOUREIRO MOURA e admitiu residir no imóvel. Indagado sobre entorpecentes, confessou que havia drogas em seu quarto.

No interior da residência, os policiais constataram forte odor de “Skunk” e localizaram, no quarto do acusado, uma balança de precisão, porções de substância vegetal assemelhada à droga mencionada, rolo de plástico filme e mais entorpecentes guardados em potes de vidro, além da presença de HELTON LUIZ ANDRADE DE PAIVA JUNIOR, que afirmou ser usuário e estar no local para adquirir cerca de 20g de Skunk, pelo valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).

Em seu interrogatório, o acusado confessou ser proprietário das drogas, declarando que as porções de Skunk destinavam-se à venda por R$ 19,00 (dezenove reais) o grama, e que a substância conhecida como “MD” encontrada em um dos potes destinava-se a seu consumo pessoal.

Recebida a denúncia em 15/10/2020 (ID 35619418), foi designada audiência de instrução e julgamento, realizada em 25/11/2021 e 22/06/2023, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu.

Sobreveio sentença condenatória em 02/02/2024 (ID 108253216). Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID 139325585), sustentando, em preliminar, a nulidade da abordagem policial e da entrada em domicílio, por estar amparada apenas em denúncia anônima. No mérito, requereu a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu grau máximo, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões (ID 26021576), o Ministério Público, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

I – Do mérito Recursal

1.Da Denúncia anônima, da não nulidade da busca e apreensão domiciliar por violação ao art. 5º, inciso XI da CF/88 com pedido de absolvição. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL.

A Defesa de CARLOS EDUARDO LOUREIRO MOURA sustenta que a busca pessoal realizada em 17 de julho de 2020, bem como a entrada em sua residência, teria violado
o art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal
, porquanto decorrentes apenas de denúncia anônima, sem a devida verificação de sua procedência. Aduz, ainda, que os policiais teriam forçado a porta de sua casa, sem autorização, circunstância que macularia a validade das provas colhidas e das delas derivadas.

A pretensão absolutória deduzida pela defesa não encontra guarida no presente caso, porquanto o acervo probatório constante dos autos é robusto e harmônico, revelando, com absoluta clareza, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante.

A diligência policial não se limitou à denúncia anônima. Após o recebimento da notícia de que um indivíduo identificado como “Eduardo”, residente na Rua 27-A, nº 82, bairro Maracangalha, utilizava um veículo Chevrolet/Celta, preto, placa final 8615, para a entrega de drogas, os policiais dirigiram-se ao local, onde confirmaram a existência do imóvel e do automóvel descritos. Em seguida, procederam a campana por cerca de 30 a 40 minutos, durante a qual observaram a movimentação típica de traficância.

Nesse ínterim, visualizaram o apelante saindo da residência e se dirigindo ao veículo, e efetuada a busca pessoal, constatou-se que o material apreendido consistia em maconha e comprimidos de MDMA, configurando situação de flagrante delito.

Ao proceder à abordagem, os policiais encontraram porções de maconha com o acusado, caracterizando situação de flagrante delito (
art. 302 do CPP),
que excepciona a garantia da inviolabilidade domiciliar prevista no
art. 5º, XI, da Constituição Federal
. Diante disso, ingressaram na residência, onde localizaram maior quantidade de entorpecentes, além de balança de precisão e insumos para embalagem.

A defesa sustenta que todo o conjunto probatório produzido nos autos derivou de prova ilícita, pois, a denúncia anônima e o suposto “comportamento suspeito” não se mostram suficientes para legitimar uma invasão do domicílio, o que torna nulas todas as provas obtidas a partir da diligência policial. Após invasão pelos agentes policiais, os quais violaram seu direito fundamental à inviolabilidade de domicílio, previsto no
art. 5º, inciso XI da CF/88
, o que o tornaria nulo por completo, nos termos do
art. 157, §1º do CPP.
Nesse sentido, dispõe a norma constitucional:

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Assim, excepcionalmente, o texto constitucional estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.

Como se observa, o próprio dispositivo constitucional institui exceções à inviolabilidade de domicílio, que são o consentimento do morador, situação flagrancial, em caso de desastre para prestar socorro ou, durante o dia, por meio de autorização judicial, demonstrando tratar-se de cláusula de reserva de jurisdição. Sendo assim, resta evidente que se trata de
direito não absoluto
, ainda que fundamental, a comportar relativização em casos extremos.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, firmou entendimento, na forma de precedente qualificado e, portanto, vinculante, por meio do
tema n. 280,
cuja tese enuncia: “
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
”.

A despeito da persistência de grande celeuma sobre o significado da expressão “fundadas razões”, a jurisprudência tem fornecido critérios casuísticos, os quais orientam a interpretação. Embora o Superior Tribunal de Justiça apresente, hoje, uma visão mais restritiva de tais hipóteses, o STF tem entendido que nos crimes permanentes, nos quais a consumação se protrai no tempo, a viabilidade de ingresso deve ser vista de modo mais criterioso, senão vejamos:

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA, PELO TJRS, DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
.” 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e o suspeito, conhecido como chefe do tráfico na região, tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após “prévias diligências”, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima, suspeito conhecido como chefe do tráfico e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE.
7. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1447289 RS, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 02/10/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-10-2023 PUBLIC 09-10-2023)

O tráfico de drogas é delito de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, de modo que, nesse ínterim, a flagrância permite a busca domiciliar se presentes fundadas razões (justa causa) de que em seu interior ocorre o cometimento de crime.

A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.

No interior da residência, foram localizados mais entorpecentes, balança de precisão e insumos para acondicionamento, confirmando a atividade criminosa.

A versão apresentada pelo réu, de que os policiais teriam forçado a entrada em sua casa, não encontra amparo nos elementos de prova. Ao contrário, os depoimentos firmes e coerentes dos agentes públicos, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, possuem presunção relativa de veracidade (
juris tantum
) e foram corroborados pelas circunstâncias do flagrante, não havendo qualquer elemento que os infirmasse.

Dessa forma, constata-se que os policiais agiram dentro dos estritos limites da legalidade:
(i)

diligenciaram para averiguar a procedência da denúncia anônima; (ii) realizaram vigilância prévia, confirmando os elementos descritos; (iii) procederam à busca pessoal diante de fundada suspeita; e (iv) ingressaram em domicílio diante da flagrância em crime permanente
.

Ademais, também está sedimentado na jurisprudência pátria que não há ilegalidade da entrada de policiais em imóveis que mesmo residenciais não estão habitados, ou tem sua finalidade de moradia desvirtuada, e consequentemente naqueles que são comerciais:

Não há nulidade na busca e apreensão efetuada por policiais, sem prévio mandado judicial, em apartamento que não revela sinais de habitação, nem mesmo de forma transitória ou eventual, se a aparente ausência de residentes no local se alia à fundada suspeita de que o imóvel é utilizado para a prática de crime permanente.
STJ. 5ª Turma. HC 588445-SC, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/08/2020 (Info 678).

São lícitas as provas oriundas de diligência policial, sem mandado de busca e apreensão, realizada no interior de imóvel desabitado, caracterizado como
bunker
, e destinado ao armazenamento de drogas e armas.
STJ. 6ª Turma. HC 860.929-SP, Rel.
Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 27/8/2024 (Info 826).

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a denúncia anônima, corroborada por diligências preliminares realizadas pelos policiais no local, constitui justa causa para a abordagem e busca pessoal.

A denúncia anônima acerca da ocorrência de tráfico de drogas acompanhada das diligências para a constatação da veracidade das informações prévias pode caracterizar as fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do investigado.

STJ. 5ª Turma. AgRg nos EDcl no RHC 143.066-RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 19/04/2022 (Info 734).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. ILICITUDE DA PROVA NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS DENEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus em que se discute a legalidade de busca pessoal, veicular e domiciliar, realizadas sem mandado judicial, após denúncia anônima e abordagem de suspeitos em posse de drogas, seguida de ingresso em domicílio com consentimento da moradora. A defesa pleiteia a nulidade das provas obtidas e o trancamento da ação penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões centrais em discussão: (i) Se a busca pessoal e veicular realizada sem mandado judicial, com base em denúncia anônima especificada e fundada suspeita, foi legal. (ii) Se o ingresso em domicílio, consentido pela moradora, foi válido e se as provas obtidas durante a diligência devem ser consideradas ilícitas. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O art. 244 do Código de Processo Penal permite a busca pessoal e veicular sem mandado judicial quando há fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos. No presente caso, a denúncia anônima especificada, corroborada pela abordagem de suspeitos em posse de drogas, configurou a fundadas razões necessárias para a busca, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgRg no HC 913.154/CE). 4. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que denúncias anônimas, quando especificadas e verificadas por diligências mínimas, constituem justa causa para a busca pessoal ou veicular, não configurando violação de direitos (RHC 158.580/BA). 5. Quanto à busca domiciliar, foi demonstrado que a proprietária do imóvel consentiu com a entrada dos policiais, após a apreensão de drogas em poder dos acusados em via pública. A autorização do morador para o ingresso em domicílio é válida e afasta a alegação de ilicitude da prova (AgRg no HC 704331/SC).IV . ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (STJ - HC: 828672 GO 2023/0191271-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024.

Deve-se lembrar que não se pode exigir da autoridade policial o mesmo grau de certeza exigido para a condenação. A atividade preventiva exige agilidade, sendo plenamente válida a intervenção baseada em dados empíricos razoáveis que, como no caso, se mostraram corretos.

Ademais, toda e qualquer alegação de nulidade, seja absoluta ou relativa, exige a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela parte que a suscita. No presente caso, não foi comprovado qualquer dano concreto, razão pela qual não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada.

A busca pessoal encontra amparo legal no
artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal
, que autoriza a medida quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos obtidos por meios ilícitos:

Art. 240
. A busca será domiciliar ou pessoal.
§ 2
o
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
b
a
f
e letra
h
do parágrafo anterior.

Dessa forma, a busca pessoal também foi lícita:

Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial.

STF. Plenário. HC 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 04/03/2024 (Info 1126).

No caso em julgamento, restaram provadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, na modalidade ter em depósito ante a instrução probatória, a qual finalizou em desfavor do acusado CARLOS EDUARDO LOUREIRO MOURA.

A materialidade
delitiva foi comprovada através do Laudo nº. 2020.01.003022-QUI (Toxicológico Definitivo) de ID. 97726019, bem como pelo Auto/Termo de exibição e apreensão de objeto constante nas fl. 03/04 do ID. 35619393.

No tocante à autoria
do crime, esta é comprovada pelos depoimentos das testemunhas ocorridos durante a instrução processual, o qual não foram desqualificados juridicamente como prova, sendo, portanto, dignos de fé e crédito judicial, pois descrevem com detalhes como ocorreu a apreensão dos entorpecentes, fato que resultou na detenção do acusado.

Portanto, afastada qualquer ilicitude na abordagem, legítima é a prova produzida a partir dela, inclusive a apreensão da droga e os depoimentos colhidos, que conformam um robusto conjunto probatório apto a sustentar a condenação do apelante. Não havendo nulidade na abordagem prejudicada a análise decorrente da aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

As fundadas razões para a relativização da inviolabilidade domiciliar foram justificadas no início da persecução criminal, em correspondência com a compreensão do STF.

2 –

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA E DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/2006 EM FRAÇÃO MAIOR.

Na sentença, o magistrado de primeiro grau reconheceu a incidência da causa de diminuição prevista no
§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, relativa ao chamado tráfico privilegiado, aplicando-a no patamar de 1/6 (um sexto).

Dessa forma, fixou a pena definitiva de Carlos Eduardo Loureiro Moura em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Irresignada, a defesa postulou a aplicação da referida minorante
no grau máximo de 2/3,
sob o argumento de que o acusado faria jus à maior redução. Contudo, é sabido que a escolha do quantum de redução insere-se na esfera de discricionariedade do magistrado sentenciante, desde que devidamente fundamentada em elementos concretos do caso, nos termos do
art. 59 do Código Penal, em harmonia com o art. 42 da Lei de Drogas.

No caso em exame, a análise da dosimetria revela-se idônea e proporcional, uma vez que o juiz de origem, de forma expressa e fundamentada, considerou a quantidade e a variedade de substâncias entorpecentes apreendidas.

De acordo com o laudo toxicológico definitivo nº 2020.01.003022-QUI, foram encontrados três pedaços maiores e diversos menores de maconha prensada, totalizando 1kg e 415g, além de 4,8g de MDMA (popularmente conhecido como “êxtase”). Tal quantidade e diversidade de drogas, somadas ao contexto fático, autorizam a fixação da fração mínima de redução, afastando a pretensão defensiva de aplicação no patamar máximo.

Cumpre salientar que a pena definitiva, tal como fixada em 4 anos e 2 meses de reclusão, não se enquadra na hipótese de substituição por penas restritivas de direitos prevista no
art. 44, inciso I, do Código Penal
, por ultrapassar o limite máximo de 4 anos. Ademais, em seu interrogatório judicial, o réu admitiu a posse das substâncias apreendidas, embora tenha alegado destinação para uso próprio, versão que não se coaduna com sua declaração prestada na fase policial, quando confessou a comercialização ilícita, tampouco com o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

Os depoimentos dos policiais civis Everaldo Luís da Costa Barbosa e Midiel Carlos Aguiar Formento, responsáveis pela diligência que culminou na prisão, revelaram-se coerentes, firmes e harmônicos, narrando que, após determinação superior para averiguar denúncia anônima, permaneceram em campana no endereço indicado até visualizarem o acusado, que foi abordado ao sair de sua residência em atitude suspeita.

Na ocasião, encontraram em sua posse pequena porção de drogas, ocasião em que o próprio réu indicou que mantinha o restante no interior do imóvel, autorizando o ingresso dos agentes.

A diligência resultou na apreensão de expressiva quantidade de maconha e êxtase, além da constatação da presença de um usuário no local, o qual confirmou ter se dirigido à residência para adquirir entorpecentes.

Tais circunstâncias, corroboradas pelo laudo pericial, demonstram a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, nas modalidades “ter em depósito” e “vender”, nos termos do
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Ainda que os depoimentos de policiais não constituam prova absoluta, gozam de presunção relativa de legitimidade e, quando em consonância com os demais elementos de convicção, como no caso em análise, possuem elevado valor probatório.

Assim, além da palavra dos agentes, há a apreensão material das drogas e o laudo toxicológico, que não deixam dúvidas quanto à materialidade e autoria do delito.

É certo que o magistrado possui discricionariedade para fixar o quantum de redução, desde que de forma fundamentada e sem incorrer em
bis in idem
, conforme entendimento do
STF (HC 108.387, Rel. Min. Ayres Britto, julgado em 06/03/2012)
.

Na individualização da pena, observa-se que o juízo sentenciante, em observância ao disposto nos
arts. 68 e 59 do Código Penal e ao art. 42 da Lei de Drogas
, valorou de forma preponderante a natureza e a quantidade da substância apreendida, circunstância que justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Reconhecidas a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de dedicação a atividades criminosas ou de vínculo com organização criminosa, aplicou-se a causa de diminuição do
§4º do art. 33 da Lei de Drogas, no patamar de 1/6
, fixando a pena definitiva em 4 anos e 2 meses de reclusão e 416 dias-multa.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o
Tema 712 da repercussão geral, no julgamento do ARE 666.334,
fixou a tese de que “as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”.

No caso concreto, o Juízo de origem observou rigorosamente esse entendimento, pois utilizou tais fatores apenas na última fase da dosimetria, de modo a justificar o direito do réu à causa de diminuição de pena prevista no
§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, mas não tendo a obrigação de aplicar em seu patamar máximo, de dois terços, considerando a quantidade das drogas e o tipo.

Cumpre salientar, ainda, que a dosimetria da pena não se traduz em operação matemática rígida ou aritmética exata, mas sim em exercício de discricionariedade juridicamente vinculada, a ser exercida pelo julgador com observância dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade
, tendo em vista as finalidades preventivas e repressivas da sanção penal.

Nesse contexto, havendo circunstância judicial valorada negativamente, é plenamente lícito ao magistrado afastar-se do mínimo legal, desde que apresente motivação concreta, como ocorreu na espécie.

Portanto, diante da fundamentação concreta, da quantidade e da variedade de drogas encontradas, e em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada no sentido de que a escolha da fração de redução deve considerar tais parâmetros, mostra-se correta a dosimetria realizada, a qual merece integral manutenção.

3 –

DA SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

Acolhidos os Embargos pelo Juízo
a quo
para o fim de incluir o cálculo da detração, considerando que o Condenado Carlos Eduardo Loureiro Moura ficou preso provisoriamente pelo período de 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias, sendo
condenado a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, remanescendo a pena a cumprir
de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 05 (cinco
) dias, alterando o início do cumprimento de pena para o regime aberto.

Dessa forma, verifica-se que a análise da dosimetria da causa de diminuição foi realizada de maneira fundamentada e proporcional ao caso concreto, considerando-se, de forma adequada, a quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos. Por essa razão, a decisão merece ser integralmente mantida. Assim, a pena definitiva foi fixada em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, acrescida do pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, configuração que se mostra incompatível com a substituição prevista no
art. 44, inciso I, do Código Penal
, em razão do limite legal para tal substituição.

Dessa forma, não existe previsão legal ou jurisprudencial de que a pena final após a detração será a contabilizada para fins de conversão da privação de liberdade em restrição de direito.

A pena final, resultado da dosimetria efetuada na condenação, independente da detração, é a que deve prevalecer para aferimento de benefícios ao réu, conforme sedimentado pelos tribunais superiores pátrios:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO PENAL. PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA. CÔMPUTO SOBRE A PENA APLICADA NA SENTENÇA. INSTITUTO APLICADO CORRETAMENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O tempo de prisão provisória será computado na sentença, para fins de determinação do regime prisional (art. 387, § 2°, do CPP) ou na fase da execução, quando expedida a guia de recolhimento, com o propósito de progressão de regime ou de outros benefícios (art. 65, III, "c", da LEP).

2. Em todo caso, a detração incide a posteriori da pena privativa de liberdade efetivamente cominada ao réu, conforme o art. 68 do CP.

Por isso, nas condenações iguais ou superiores a quatro anos de reclusão, o instituto não pode ser utilizado para afastar, por vias transversas, a vedação legal à substituição da pena (art. 44, I, do CP), visto estar relacionado apenas ao saldo ainda a cumprir da sanção e à sua individualização executória.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 728.824/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022).

O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP se refere à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2º, do CP.
Ademais, no que diz respeito à pretensão de cômputo do período de prisão provisória, para fins de substituição da pena corporal por restritivas de direitos, inexiste no ordenamento jurídico pátrio qualquer previsão de aplicação da detração para fins diversos daqueles expressamente definidos no art. 387, § 2º, do CPP, isto é, os atrelados à possibilidade de abrandamento do regime inicial de resgate da reprimenda.
STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.123.235/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 16/08/2022.

Assim, legítima a prova produzida, incluindo a apreensão da droga e os depoimentos colhidos, os quais compõem conjunto probatório robusto e suficiente para sustentar a condenação do apelante.

De tal modo, no mérito, deve o recurso ser desprovido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/11/2025